Tribunal: TJPA
Processo: 0804967-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804967-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS VICTOR DA CRUZ ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCISOS VII E VIII, C/C ART. 14, INCISO II, ART.148 E ART. 150, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Decreto preventivo fundamentado na necessidade de resguardo da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente,
face às circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, de onde se extrai que o coacto e demais comparsas, em tese, utilizando-se de arma de fogo de calibre restrito, em via pública, atentaram contra a vida de um policial militar, que conseguiu se defender, tendo sido o paciente o responsável por dirigir o veículo em que estavam os demais indivíduos, os quais, em fuga, ainda atiraram contra outros agentes de segurança pública, atingindo um deles, e em seguida, invadiram uma residência, fazendo 09 (nove) pessoas reféns, entre elas gestante e crianças.
Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, inviabilizando a soltura do paciente.
2
)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3
)
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Rafael Quemel Sarmento (OAB/PA 20.803) em favor de MATHEUS VICTOR DA CRUZ ARAÚJO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso preventivamente em 25/03/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos VII e VIII, c/c art. 14, inciso II, art.148 e art. 150, todos do Código Penal, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo, inexistindo razões à medida extrema.

Aduz, ainda, que o paciente está custodiado no Hospital Metropolitano por ter sido lesionado com um projétil de arma de fogo, esclarecendo, por fim, que o coacto possui condições pessoais favoráveis, não havendo registro anterior de ação penal movida contra ele.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Plantonista, o qual não vislumbrou urgência a ser analisada em regime excepcional, razão pela qual os autos vieram-me por distribuição regular, sendo que em virtude do meu afastamento das atividades judicantes, foram encaminhados, exclusivamente para análise do pedido liminar, à relatoria da Desa. Kédima Pacífico Lira, que indeferiu o referido pleito.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da segregação cautelar, bem como de fundamentação idônea do decreto preventivo, impondo-se a soltura do coacto, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Segundo consta da representação pela conversão da custódia flagrancial do paciente em preventiva (ID 18978349), no dia
“23/03/2024, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante nº 00617/2024.100016-5 de 04 (quatro) nacionais pela tentativa de homicídio qualificado contra agente público, sequestro e violação de domicílio,
sendo que, MATHEUS VICTOR DA CRUZ ARAUJO, encontrava-se foragido.

Assim, a policial civil da cidade de Mãe do Rio foi acionada pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos – DHAP sobre um possível foragido que poderia ter buscado fuga naquela localidade. Comunicou-se a equipe policial de Mãe do Rio de que foi lavrado o IPL nº 00617/2024.100016-5 nesta Divisão em razão da tentativa de homicídio qualificado, às 15h15min, em face de o Policial Militar da Reserva JUNIOR CRISTIANO SILVA DOS SANTOS, RG N° 22055 PM/PA, filho de Manoel Matos dos Santos e Maria da Conceição Silva, paraense, natural de Belém, nascido em 02/11/1971 (52 anos de idade).

Ademais, foi repassado o informe de que somado aos depoimentos dos policiais militares sobre a fuga do nacional, o avô de Matheus, NELIN TIMOTEO ARAUJO, relatou sobre seu neto ter sido baleado no pescoço, após ter tentado matar o policial militar, esclarecendo que Matheus seria o motorista do carro utilizado na situação, e que seu filho, Jean Marcelo, pai de Matheus, o teria levado para o hospital na caminhonete do declarante. Outrossim,
na empreitada criminosa, cinco nacionais teriam atentado contra a vida do agente de segurança pública, sendo que, quatro deles foram presos, e MATHEUS VICTOR DA CRUZ ARAUJO conseguiu se evadir.

Acrescentou-se, ainda, sobre a real possibilidade de Matheus estar ferido por disparo de arma de fogo, haja vista que durante a ação criminosa o policial reagiu e atirou na direção dos suspeitos
. Dessa forma, a equipe policial de Mãe do Rio começou a diligenciar ininterruptamente a procura do nacional e, recebeu comunicado do Hospital Municipal Dr. Silas Freitas sobre a entrada de um baleado, ocasião na qual deslocaram ao local e confirmaram que se tratava do nacional envolvido na tentativa de homicídio.
Por fim, foi informado pela médica de que Matheus está com um projétil alojado na cabeça, razão pela qual permanece internado e pode precisar ser transferido para Belém.

Pois bem, no IPL nº 00617/2024.100016-5 consta que a Polícia Militar comunicou que
na data 23/03/2024, por volta das 15h, estava realizando rondas no bairro do Guamá, quando recebeu informações dos policiais militares
que estavam na VTR 3709 (CB ALAN SILVA e SD JACQUISON),
de que um policial militar da reserva tinha sido vítima de tentativa de homicídio na Passagem Vinte de Fevereiro, entre a Avenida Bernardo Sayão e Passagem Popular, bairro Guamá, Belém/PA
. Informou que estava em companhia do SGT VALLES, na VTR 3700, e que deslocaram-se até o endereço supracitado.

(...)

Afirmou que outras VTRs chegaram ao local onde o veículo fora abandonado e que as guarnições da polícia militar começaram as diligências com o objetivo de encontrar os criminosos que atentaram contra a vida do militar
. Ademais, os policiais miliares seguiram os rastros de sangue e chegaram até uma residência não habitada e no local
o relator afirma que visualizou um indivíduo portando arma de fogo e que o criminoso realizou dois disparos contra o relator que repeliu à injusta agressão realizando três disparos contra o criminoso que posteriormente pulou um muro
.

Em ato contínuo, o relator informa que pediu apoio a outros policiais e continuou seguindo para encontrar os criminosos que fugiram e adentraram uma residência na Passagem Alves Magalhães, bairro: Guamá. Sendo que, QUATRO INDIVÍDUOS, DOIS PORTANDO ARMA DE FOGO, invadiram a referida residência e fizeram NOVE PESSOAS COMO REFÉM.

Os criminosos colocaram armas de fogo em direção à cabeça de alguns reféns e os ameaçaram de morte. Assim, os policiais militares tentaram “negociar” com os criminosos, contudo, os criminosos realizaram vários disparos contra os policiais militares.

Narrou ainda que, o policial militar, SD ALESSANDRO, foi atingindo em uma das mãos e posteriormente socorrido e levado para o Hospital Metropolitano. E, após o policial ser atingido, outros policiais militares chegaram ao local e houve uma verbalização para que os criminosos se entregassem.

Após intensa negociação e utilizando de técnicas policiais, os criminosos liberaram três crianças e uma mulher grávida. Outrossim, os criminosos exigiram a presença da imprensa para liberar outros reféns e, em seguida, uma senhora idosa foi liberada.

Na sequência, a mãe de um dos criminosos chegou ao local como sendo genitora de RAFAEL, o qual estava lesionado. RAFAEL se entregou com a chegada de sua mãe e posteriormente, o nacional que se identificou como JOSUÉ, e em seguida o nacional ADRYAN que saiu da residência portando arma de fogo, porém, o criminoso foi orientado pelos policiais militares a deixar a pistola no chão. Por fim, todos os criminosos foram rendidos e encaminhados à Divisão de Homicídios para os procedimentos necessários.

(...)

O nacional FABIO RAFAEL ARAUJO DUARTE está no hospital passando por procedimento cirúrgico, consoante certidão anexada.
Já em relação ao nacional MATHEUS VICTOR DA CRUZ ARAUJO, no momento do flagrante, encontra-se foragido para local incerto e não sabido até o momento.

Por fim, no processo nº 0805542-23.2024.8.14.0401 o APFD nº 00617/2024.100016-5 foi homologado e decidido “Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de FABIO RAFAEL ARAUJO DUARTE, JOSUE MACEDO NEVES, MARCOS PAULO MENDES MACIEL e ADRYAN CAUÊ COSTA ANDRADE, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.” (...)

Com base em todos os fundamentos de fato e jurídicos ora expostos, bem como pelas informações constantes deste pleito,
represento pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS VICTOR DA CRUZ ARAUJO,
(...)”

Logo, a alegação do impetrante não merece prosperar, pois analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta por praticada pelo paciente, denotando-se que a liberdade do mesmo acarreta risco à ordem pública, senão vejamos excerto do decreto preventivo:

“Trata-se de prisão em flagrante comunicada a este juízo pela Autoridade Policial, que notícia a prisão em flagrante de MATHEUS VICTOR DA CRUZ ARAUJO, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no ART. 121, § 2º, INCISOS VII E VIII, DO CPB), (ART. 148, §2º, DO CPB) (ART. 150, CAPUT, DO CPB, do CPB, do Código Penal.

Pelo contido no procedimento, há demonstração da materialidade e indícios e autoria quanto ao crime imputado a flagrada e a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal e as demais formalidades exigidas pela lei.

Houve representação pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Infere-se dos elementos de prova carreadas aos autos especialmente os depoimentos da vítima e testemunhas, ocorreu, tentativa de homicídio qualificado de JUNIOR CRISTIANO SILVA DOS SANTOS

(...)

A conduta do flagrado, em tese, amolda-se ao crime de tentativa homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e violação de domicílio, tipificado nos artigos (ART. 121, § 2º, INCISOS VII E VIII, DO CPB), (ART. 148, §2º, DO CPB) (ART. 150, CAPUT, DO CPB).

Assim, dada a periculosidade do flagrado, evidenciada pela forma como o crime foi cometido, de acordo com as informações constantes dos autos, entendo necessária à sua segregação cautelar como garantia da ordem pública.

O flagrado não registra antecedente criminal, conforme certidão de antecedentes (ID111869956).

Assim, penso, a segregação cautelar do flagrado, no momento, faz-se necessária como garantia da ordem pública.

Ante o exposto, homologo o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado MATHEUS VICTOR DA CRUZ ARAUJO e, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante do mesmo em preventiva (...)”

Logo, consoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional, denota-se a periculosidade do coacto, evidenciada pela forma como o crime foi cometido,
pois

o coacto e demais comparsas, em tese, utilizando-se de arma de fogo de calibre restrito, em via pública, atentaram contra a vida de um policial militar, que conseguiu se defender, tendo sido o paciente o responsável por dirigir o veículo em que estavam os demais indivíduos,

os quais, em fuga, ainda atiraram contra outros agentes de segurança pública, atingindo um deles, e em seguida, invadiram uma residência, fazendo 09 (nove) pessoas reféns, entre elas gestante e crianças,
revelando-se a necessidade de resguardar a ordem pública, apta a respaldar a segregação cautelar do paciente.

Com efeito, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao coacto,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 13/06/2024